Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-40.2020.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000020-40.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), HELENA MARIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 836.699.221-72 (RECORRIDO), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INAPLICAÇÃO EM CASO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA DO SETOR DE TELEFONIA –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é devida a multa por quebra de fidelização quando a resilição contratual decorre de culpa da prestadora do serviço concedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que determinou o cancelamento do contrato de prestação de serviços de internet celebrado entre as partes litigantes em face da falha na prestação dos serviços oferecidos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que o serviço prestado foi regular e por isso é devida a multa quando ocorreu a dívida da parte recorrida já havia vencido antes da celebração do acordo judicial entre as partes litigantes.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida HELENA MARIA DE ANDRADE SILVA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que o serviço prestado foi regular e por isso é devida a multa

quando ocorreu a dívida da parte recorrida já havia vencido antes da celebração do acordo judicial entre as partes litigantes.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a falha na prestação do serviço de internet prestado pela parte recorrente não se atrela à deficiência na assistência da consumidora, em suas reclamações rotineiras, mas sim, da constante instabilidade do tráfego do sinal de internet, não se alcançando 25 MB de trafegabilidade que foram contratados. É o que demonstra os documentos acostados aos autos.

Portanto, no caso em testilha, adoto o mesmo entendimento do Juízo Monocrático, reconhecendo a falha na prestação do serviço contratado e por isso, indevida a cobrança da multa contratual pactuada, como deseja a parte recorrente.

Ademais, deixo de analisar o recurso da parte reclamante em face do fracasso recursal da empresa reclamada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022